Tribunal: TJSP
Processo: 2179368-95.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Assembléia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra sentença conjunta proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Juizado Especial Cível da Comarca de Bauru, neste Estado, nos autos das Ações de Indenização Moral ajuizadas contra o Condomínio Impetrante. Alegação de violação a direito líquido e certo, a pretexto de não observância da alegação de continência entre essas duas Ações e outra Ação que tramita em

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra sentença conjunta proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Juizado Especial Cível da Comarca de Bauru, neste Estado, nos autos das Ações de Indenização Moral ajuizadas contra o Condomínio Impetrante. Alegação de violação a direito líquido e certo, a pretexto de não observância da alegação de continência entre essas duas Ações e outra Ação que tramita em Vara distinta. EXAME: impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial que é admitida apenas excepcionalmente. Teratologia atribuída ao ato judicial impugnado não configurada. Sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Juizado Especial Cível da Comarca de Bauru, neste Estado, regularmente fundamentada, pautada no acervo probatório constante dos autos, em cotejo com as manifestações das partes. Adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo impetrante que, por si só, não constitui nulidade nem autoriza a modificação do julgado nesta via mandamental. Abusividade ou ilegalidade também não demonstradas. Ausência de direito líquido e certo amparável por Mandado de Segurança e, por consequência, de pressuposto de admissibilidade da impetração. Caso que comporta o indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo nos termos dos artigos 5o, inciso II, e 10, "caput", ambos da Lei no 12.016/2009, e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. REJEIÇÃO LIMINAR DO MANDADO DE SEGURANÇA.*